Tribunal: TJMT
Processo: 1047813-31.2022.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047813-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.628.107/0001-89 (APELANTE), POLIANA LOBO E LEITE - CPF: 011.858.931-80 (ADVOGADO), JOSIAS LIZANDRO DE FREITAS - CPF: 319.090.437-53 (APELADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. MORA
EX RE
. JUROS MORATÓRIOS DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA INADIMPLIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, reconheceu a existência de contrato, a inadimplência do réu e o vencimento de parcelas, com fixação da incidência dos juros moratórios a partir da citação.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecer que a obrigação cobrada é positiva, líquida e com vencimento certo; (
ii
) afastar a incidência dos juros moratórios apenas a partir da citação; (
iii
) determinar que os juros moratórios fluam desde o vencimento de cada parcela inadimplida; e (
iv
) manter os demais termos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, em obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, os juros moratórios incidem desde o vencimento de cada parcela inadimplida ou apenas a partir da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 397 do Código Civil estabelece que, nas obrigações positivas e líquidas, o inadimplemento no vencimento constitui o devedor em mora de pleno direito.

5. A citação não inaugura a mora quando a dívida é líquida, positiva e possui termo certo, pois a mora já se configura pelo simples decurso do prazo para pagamento.

6. A sentença incorre em incongruência ao reconhecer a mora automática na fundamentação, mas fixar, no dispositivo, os juros moratórios somente a partir da citação.

7. Contratos com parcelas, valores e vencimentos previamente definidos caracterizam mora
ex re
, de modo que os juros moratórios incidem desde o vencimento de cada parcela inadimplida, observados os encargos contratuais válidos.

8. O meio processual utilizado para cobrança não altera a natureza da obrigação nem o regime material da mora, quando a dívida é líquida e possui termo certo.

9. A ausência de comprovação de pagamento, excesso ou cobrança indevida pelo devedor autoriza a incidência dos juros de mora desde o vencimento de cada mensalidade inadimplida.

10. De acordo com o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração dos honorários advocatícios recursais não é cabível quando o recurso é provido.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido para
determinar que os juros moratórios incidam desde o vencimento de cada parcela inadimplida.

____________________

Dispositivo relevante citado:
CC, art. 397; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Apelação Cível n. 1000440-33.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.03.2026; STJ, Tema n. 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pela ré
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1047813-31.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
JOSIAS LIZANDRO DE FREITAS
, julgou procedente o feito para condenar o réu ao pagamento do valor de R$11.111,76 (onze mil, cento e onze reais e setenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do ajuizamento da ação, sendo posteriormente acrescido de juros de mora calculados pela Taxa SELIC, com a dedução do índice de atualização monetária, a contar da citação e multa contratual de 2% (dois por cento), nos termos do artigo 47, inciso IV, do Regulamento Contratual, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na
petição inicial
, a Fundação ASSEFAZ afirmou que o réu era beneficiário dos serviços de assistência à saúde e social disponibilizados pela entidade, motivo pelo qual assumiu a obrigação de pagar contraprestação pecuniária mensal.

Sustentou que, apesar da existência do vínculo contratual e da disponibilidade dos serviços, o requerido deixou de quitar parcelas mensais do plano, mesmo após notificação, fato que levou ao cancelamento do contrato.

Apontou a existência de saldo devedor no montante de R$11.111,76, ainda sem a incidência de atualização monetária, juros de mora e multa contratual, razão pela qual requereu a condenação do réu ao pagamento da referida quantia, acrescida de correção monetária, juros moratórios de 1% ao mês, multa contratual de 2% e honorários advocatícios (id. 368321399).

Apresentada
contestação
, o réu impugnou a justiça gratuita concedida à autora, sob o argumento de ausência de comprovação de incapacidade financeira, e suscitou a inépcia parcial da inicial, por falta de demonstrativo detalhado do débito, especialmente quanto ao período de cobertura, aos valores unitários e aos reajustes aplicados. No mérito, sustentou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, questionou a possibilidade de cumulação de multa contratual com juros mensais, alegou necessidade de compensação ou repetição de indébito e afirmou inexistir prova de notificação válida acerca dos débitos cobrados (id. 368322375).

Em
impugnação
, a fundação defendeu que a defesa não impugnou de forma específica os fundamentos da inicial, acrescentou que o plano permaneceu disponível durante o período de inadimplência e que o requerido utilizou os serviços, conforme extrato de utilização juntado aos autos, e reafirmou, por fim, a validade da multa contratual de 2% prevista no regulamento do plano (id. 368322380).

Na
sentença
, afastadas as preliminares, o Juízo reconheceu a relação jurídica entre as partes, acolheu a natureza de autogestão da Fundação ASSEFAZ, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na Súmula n. 608 do STJ, e aplicou o Código Civil e o regulamento do plano.

Quanto ao débito, consignou que o extrato financeiro juntado apontou mensalidades vencidas em 04/06/2018, 03/07/2018, 02/08/2018 e 04/09/2018, no total de R$11.111,76, e concluiu que a autora comprovou a contratação, a inadimplência e a regularidade da cobrança mediante termo de adesão, regulamento do plano, carta de cobrança com aviso de recebimento, extrato financeiro, tabela explicativa dos códigos e extrato de utilização.

Reputou genéricas as alegações de inexistência ou excesso de cobrança, por ausência de prova apta a afastar o débito, e reconheceu a regularidade da notificação, assinalando que a mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Também afastou a alegação de
bis in idem
na cumulação entre multa contratual de 2% e juros de mora de 1% ao mês, por possuírem naturezas distintas, bem como rejeitou a tese de compensação ou repetição de indébito por ausência de prova.

Ao final, julgou procedente o pedido e condenou o requerido ao pagamento de R$11.111,76, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento, juros de mora pela Taxa SELIC a contar da citação, observada a dedução prevista no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, multa contratual de 2%, custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 368322386).

Nas
razões

recursais
, a fundação autora limita sua insurgência ao termo inicial dos juros moratórios, sob o fundamento de que na petição inicial requereu a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, conforme o contrato de plano de saúde, todavia, a sentença fixou a incidência dos juros a partir da citação, critério mantido após a rejeição dos embargos de declaração.

Sustenta que a dívida discutida possui natureza positiva, líquida e com vencimento certo, razão pela qual a mora seria automática, nos termos do art. 397 do Código Civil e, portanto, não se aplica ao caso a regra da mora dependente de interpelação ou citação, mas sim a chamada mora
ex re
, constituída pelo simples inadimplemento no termo ajustado.

Ao final, requer o provimento da apelação apenas para fixar os juros moratórios desde o vencimento de cada parcela inadimplida (id. 368322393).

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para
contrarrazões
(id. 368322396).

O preparo foi devidamente recolhido (id. 368884854).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia devolvida limita-se ao termo inicial dos juros moratórios, pois a recorrente sustenta que, por se tratar de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, os juros devem incidir desde o vencimento de cada parcela inadimplida, e não a partir da citação.

Com razão.

A própria sentença reconheceu que a autora comprovou a existência do contrato, a inadimplência do réu e as parcelas vencidas em 04/06/2018, 03/07/2018, 02/08/2018 e 04/09/2018, no valor total de R$11.111,76, bem como consignou que, nas obrigações positivas e líquidas, a mora se constitui pelo simples vencimento do prazo para pagamento, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Assim, há incongruência entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, pois, reconhecida a mora automática, os juros moratórios devem fluir desde o vencimento de cada mensalidade inadimplida.

O art. 397 do Código Civil dispõe que, nas obrigações positivas e líquidas, o inadimplemento no vencimento constitui o devedor em mora de pleno direito, de modo que a citação não inaugura a mora, já configurada pelo simples decurso do prazo para pagamento.

Esta Corte já decidiu, em caso análogo, que, nos contratos com parcelas, valores e vencimentos previamente definidos, a mora é
ex re
e os juros moratórios incidem desde o vencimento de cada parcela inadimplida, observados os encargos contratuais válidos (TJMT, Apelação Cível n. 1000440-33.2024.8.11.0041, Relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 04/03/2026).

Também se assentou que o meio processual de cobrança não altera a natureza da obrigação nem o regime material da mora; se a dívida é líquida e possui termo certo, os encargos moratórios fluem a partir do inadimplemento, caso ausente declaração de nulidade ou abusividade das cláusulas pactuadas.

No caso, as mensalidades possuíam vencimentos determinados e o réu não comprovou pagamento, excesso ou cobrança indevida, razão pela qual os juros de mora devem incidir desde o vencimento de cada parcela, marco de configuração da mora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de interposto por
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
para determinar que os juros moratórios incidam desde o vencimento de cada parcela inadimplida, mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026